Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-88.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Avaliação de bens. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização das despesas. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, financiamento se manteve acobertado pela proteção

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas administrativas. Avaliação de bens. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização das despesas. Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Apólice firmada. Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, financiamento se manteve acobertado pela proteção securitária durante sua vigência. Sucumbência recíproca mantida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000465315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001451-88.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ROGERIS VIEIRA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declaração de voto em separado, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001451-88.2018.8.26.0462
Comarca: 2a Vara Cível Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A.
Apelado: Rogeris Vieira Miranda
Voto no 18.365
Apelação Cível. Ação revisional de financiamento de veículo.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Tarifas
administrativas. Avaliação de bens. Exclusão da tarifa por falta
de comprovante de realização das despesas. Seguro. Recurso
especial
repetitivo
no
1.639.320/SP.
Apólice
firmada.
Abusividade não reconhecida. Cobrança válida, financiamento
se manteve acobertado pela proteção securitária durante sua
vigência. Sucumbência recíproca mantida. Sentença reformada
em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 101/104, que, em ação
revisional de financiamento de veículo ajuizada por Rogeris Vieira
Miranda em face de Banco Itaucard S/A., julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar abusivas as cláusulas
relativas à tarifa de avaliação, no valor de R$460,00, e seguro, no
valor de R$471,93, e condenar a ré à restituição dos valores pagos
pelo autor no equivalente à soma das quantias, acrescidas de juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinatura do contrato.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condenou as partes ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais. Arbitrou honorários advocatícios em
R$500,00 nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, para os patronos
de cada parte, observados os benefícios da gratuidade concedida.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 109/115).
Alega que a tarifa de avaliação de bens está
expressamente prevista no contrato (cláusula D.2), bem como no
demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total, firmados pelo
autor.
Afirma que sua cobrança é permitida pela
Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3518 e c/c
Circular BACEN 3371/70, e que remunera os serviços de avaliação
do bem dado em garantia e pesquisa da regularidade documental
do veículo.
Realça que houve a efetiva prestação do
serviço.
Explica que a contratação do Seguro
Proteção Financeira ocorreu por meio termo de adesão próprio,
apartado do contrato, não restando dúvida quanto à vontade
específica da parte autora em contratar o seguro, tampouco pode
se falar em venda casada, sendo perfeitamente possível a
contratação do financiamento sem a contratação do seguro.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, julgando improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, com a inversão da sucumbência.
Em contrarrazões (fls. 123/141), o apelado
postula seja negado provimento ao recurso e mantida na integra a r.
sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que é
abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem, registro de
contrato e cobrança de seguro.
A r. sentença, no caso, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, declarando a abusividade da cobrança da
tarifas de avaliação do veículo e do seguro, razão pela qual a ré se
insurge.
Inicialmente, há que se considerar que a r.
sentença traz tratamento da questão de juros, não objeto da petição
inicial, como fez abordagem sobre IOF, também não versado no
pleito do autor.
Já em relação à tarifa de registro de contrato,
que constou da pretensão inicial do autor, ela deixou de ser
analisada pelo juízo “a quo” em sua decisão. Porém, sem haver
recurso do autor e não ser ponto de interesse da ré o de discuti-la
em seu recurso, são questões que não estão devolvidas para
conhecimento.
No mérito, é sabido que o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme
estabelece a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 31/32, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
Quanto às tarifas administrativas, o autor, na
inicial, formulou pedido para que do valor do empréstimo fosse
excluída a cobrança relativa à tarifa de avaliação de bem (R$
460,00), tarifa de registro (R$ 249,09), e seguro (R$ 471,93).
Sobre a validade da cobrança, em contratos
bancários, de despesas com registro do contrato e/ou avaliação do
bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial repetitivo (1.578.553/SP) fixou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
No que se refere à tarifa de avaliação do
bem, a ré trouxe aos autos o laudo de vistoria a demonstrar que
houve a realização da avaliação (fl. 118), mas não comprovou que
despendeu o valor de R$ 460,00 cobrado do autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação.
No que toca à contratação de seguro (R$
471,93), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente em
sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), julgado em
12.12.2018, dentre outras, fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
No caso, o contrato traz identificado o seguro
contratado, inclusive, em apólice separada, para a qual o autor
aderiu livremente (fl. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se ignora que a seguradora eleita no
contrato matriz a traz identificada com a instituição financeira
mutuante, por ser integrante do mesmo conglomerado financeiro, o
que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ademais, na hipótese em tratamento, ainda
que tenha sido apresentada com o recurso a apólice (fl. 119), ela
detalha as responsabilidades tanto à mutuante como ao
prestamista, tendo o contrato de financiamento sido pactuado em
15 de abril de 2015, com o vencimento da última parcela em 16 de
abril de 2019 (fl. 32).
Assim, sem notícia nos autos de ter ocorrido
inadimplemento, faz-se presumir que foi cumprido o pacto, com o
que autorizado afirmar que o financiamento se manteve acobertado
pela proteção securitária durante sua vigência.
Portanto, o requerente usufruiu do benefício
da cobertura do seguro, não sendo acertado retirar o direito da
instituição financeira em torno do que recebeu a título dessa tarifa,
se decorrente de um serviço que foi prestado.
Com isso, imperioso manter hígida essa
obrigação tarifária, a não se poder falar em direito de restituição ao
autor, acolhendo o recurso neste ponto.
À vista destas considerações, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Confere-se que, à parte questão que
mereceu tratamento na r. sentença e julgada improcedente como
pedido do autor, no que diz aos juros, que não integrou o pleito
inicial, exclusivamente, atinente a tarifas administrativas, a despeito
do provimento parcial do recurso, tenho que a sucumbência
permanece recíproca, a se impor mantida a r. sentença a respeito,
inclusive quanto à verba honorária.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48315
Apelação Cível no 1001451-88.2018.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Rogeris Vieira Miranda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Itaú Seguros S.A.” (fls. 31), razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente
assegurada
(fls.
31

B.6),
a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 471,93) deve ser
restituído
ao
autor,
de
forma
simples,
com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
CF88BF8
9
10
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6AAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001451-88.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.